Tribunal: STF
Processo: ARE 1590832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VACARIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. TEMA 958 DO STF. INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Recurso Inominado interposto pelo Município de Vacaria contra sentença que reconheceu o direito de servidor público do magistério à reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme a Lei nº 11.738/2008, e determinou o pagamento das diferenças das horas devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, e no pagamento das diferenças decorrentes da inobservância dessa reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei nº 11.738/2008, ao regulamentar o piso nacional do magistério, estabelece a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº 936.790/SC (Tema 958). 2. O Município de Vacaria, ao prever apenas 20% da carga horária para atividades extraclasse em sua legislação local, está em desacordo com a norma federal, devendo observar a reserva de 1/3. 3. O pagamento das diferenças das horas devidas deve ser calculado com base no custo da hora-aula, excluindo-se os períodos em que não houve exercício de função docente ou interação com alunos, observada a prescrição quinquenal. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias é pacífica quanto ao direito à indenização pela inobservância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, prevista na Lei nº 11.738/2008, é obrigatória para os entes federativos, e a inobservância dessa norma gera direito à indenização das horas devidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; ADCT, art. 60, inc. III, alínea "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.05.2020; TJRS, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71009179524, j. 28.03.2022."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 30, inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente